Tribunal: TJMT
Processo: 0040584-39.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040584-39.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE RODRIGUES SOUZA BONASSI (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), JUELLIN ESTEFFANE QUILIM SOARES - CPF: 005.267.652-83 (VÍTIMA), TIAGO PALUDO - CPF: 022.615.691-57 (ASSISTENTE), JUVENILDA APARECIDA QUILIM SOARES - CPF: 385.512.841-34 (ASSISTENTE), ANDRE SOUZA RODRIGUES BONASSI - CPF: 013.636.961-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §

1º, I, E §

10 DO CP).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DA LESÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVIABILIDADE. DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §

1º, I, e §

10, do Código Penal). A defesa busca, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de laudo complementar. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação à reparação por danos morais.

II. Questões em discussão:

Há três questões em discussão: (I) se a ausência de laudo pericial complementar para atestar a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença; (II) se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal
grave;
e (III) se é devido o afastamento do valor fixado a título de reparação por danos morais à vítima.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada, pois a ausência do laudo pericial complementar pode ser suprida por outros meios de prova que demonstrem a gravidade da lesão e a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais, em observância ao art. 167 do Código de Processo Penal e ao princípio do livre convencimento motivado. No caso, a lesão nas cordas vocais e a consequente inaptidão para a profissão de cantora foram comprovadas por laudo médico, depoimento da vítima e de testemunhas.

4. A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o boletim de ocorrência, laudos periciais, fotografias e depoimentos. Em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando é firme, coerente e corroborada por outras provas, como no presente caso.

5. A condenação à reparação por danos morais deve ser mantida, pois, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano é presumido
(
in
re

ipsa
)
. Havendo pedido expresso na denúncia, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório, independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 983).

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A ausência de laudo pericial complementar para atestar a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias não impede o reconhecimento da qualificadora do crime de lesão corporal (art. 129, §

1º, I, do CP), quando a gravidade da lesão for comprovada por outros meios de prova idôneos, em conformidade com o art. 167 do CPP e o princípio do livre convencimento motivado."

"2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como laudos médicos e depoimentos testemunhais, sendo suficiente para fundamentar o decreto condenatório."

"3. Em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é presumido
(
in
re

ipsa
)
, sendo cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, sendo desnecessária instrução probatória específica para sua comprovação."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, §

1º, I, e §

10. Código de Processo Penal, art. 167. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.015.959/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/5/2023.

STJ,
AgRg
no HC 913680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024.

STJ, RHC 115.554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 01/10/2019.

TJMT,
Ap
64926/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23/01/2019.

TJMT, N.U 1000076-85.2023.8.11.0012, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 01/10/2024.

STJ, Tema Repetitivo n. 983.

TJMT,
Enunciado
14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE
SOUZA
RODRIGUES
BONASSI
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §

1º, inciso I e §

10 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como
,
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização à vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando a inexistência de laudo complementar que atestasse a incapacidade permanente da vítima para o trabalho.

No mérito, a absolvição do recorrente por ausência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariam
ente
, o afastame
nto do valor arbitrado a título de indenização por reparação de danos causados à vítima.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Quanto à preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegada pela defesa em razão da inexistência de laudo complementar que atestasse a incapacidade permanente da vítima para o trabalho, verifica-se que não merece acolhimento.

A

ausência de laudo complementar não afasta a qualificadora prevista no artigo 129, §

1º, inciso I, do Código Penal, desde que a gravidade da lesão seja comprovada por outros meios, como testemunhos e exames médicos constantes nos autos.

No caso em análise, foi juntado laudo médico (ID nº 265043383) que constatou
"fendas glóticas paralelas, tendo como conclusão a existência de fenda vocal"
.

Além disso,
a vítima declarou em juízo
que o médico diagnosticou que havia ferido uma fenda vocal, e que os fonoaudiólogos afirmaram que sua voz não voltaria a ser a mesma de antes, permanecendo sempre rouca após o ocorrido.

Os
depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo
corroboram com o laudo médico acostado e demonstram a existência de lesão nas cordas vocais da vítima, que a impediu de continuar sua carreira profissional como cantora.

Igualmente, vale relembrar ser pacífico o entendimento de que, apesar da importância conferida ao laudo pericial, é cediço que outros elementos de prova poderão suprir-lhe a falta, consoante a dicção do art. 167 do CPP, aliado ao princípio do livre convencimento motivado.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“[...] III - Em que pese a dicção do artigo 168 do Código de Processo Penal,
o Superior Tribunal de Justiça já admitiu outros elementos de prova para os fins de comprovação da qualificadora do §

1º do art. 129 do Código Penal, em deferência ao princípio do livre convencimento motivado do juiz
(HC n. 285.175/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 29/9/2014). [...] Agravo regimental desprovido.” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.015.959/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

"Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da
dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes
para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias...”
(STJ -
AgRg
no HC: 913680 GO 2024/0174118-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
No dia 01 de julho de 2018, por volta das 07h00min, na residência particular, localizada na Travessa Afonso Pena, Número 158 (próximo à praça), Bairro Quilombo, nesta capital, o denunciado ANDRÉ SOUZA RODRIGUES BONASSI (32 anos à época), violou a integridade física da vítima
Juellin

Estheffane

Quillim
Soares (28 anos à época), causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

Exsurge-se dos autos, que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente

por, aproximadamente, três anos e não possuem filhos.

Segundo consta, à época dos fatos, a vítima e o increpado estavam separados há, aproximadamente, vinte e três dias, bem como que o relacionamento entre eles era conturbado e marcado por agressão física e moral por parte do denunciado, contudo a
vítima
não registrou boletim de ocorrência.

Infere-se do autuado, que no dia dos fatos, a
vítima
chamou o denunciado para conversarem, sendo que,
após
discutirem, eles decidiram se divorciar.

Depreende-se dos autos, que o increpado saiu de casa, contudo retornou minutos depois com escopo de buscar um computador, momento em que iniciaram uma nova discussão.

Segundo consta do autuado, o increpado agrediu verbalmente a vítima, dizendo
“
fracassada, bosta, você desperta a pior coisa em mim".

Ato
contínuo
, o denunciado empurrou a vítima contra uma cadeira e tentou

asfixiá-la, vez que apertava o pescoço da
vítima
enquanto verberava "eu vou mostrar o animal que existe dentro de mim", causando fundado temor na vítima.

Infere-se dos autos, que temendo por sua vida, a
vítima
começou a gritar por socorro, momento em que, apareceu alguém no portão do imóvel e ela conseguiu evadir-se do local..
. (Sic - Id.
265043384
).”

Após regular instrução processual, o juízo singular procedeu à condenação do réu, reconhecendo a prática do crime de lesão corporal grave, nos termos do artigo 129, §

1º, inciso I, c/c §

10, do Código Penal.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência n. 2018.230967
,
pedido
de Providencias Protetivas, Termo de Representação Crim
inal, exames médicos
, fotografias, Laudo Pericial nº 1.1.02
.2018.010130-01
, Relatório Policial
, todos
de id. 265043384
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A vítima
, quando inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que teve uma discussão com o apelante, que estavam em processo de divórcio, e que nesse domingo ele segurou seu pescoço.

Relatou ainda que alertou o autor acerca da violência, dizendo que se ele apertasse sua garganta estaria cometendo um crime, momento em que ele começou a apertar e disse que ia mostrar
"o monstro que ele era"
.

Quanto à incapacidade permanente para o trabalho, a vítima narrou que o médico diagnosticou que havia ferido uma fenda vocal, e que os fonoaudiólogos disseram que sua voz não voltaria a ser a mesma de antes, permanecendo sempre rouca após o ocorrido.

Relatou também que teve prejuízo emocional, financeiro e acadêmico, não conseguindo terminar a faculdade, tendo depressão e necessitando fazer tratamento psiquiátrico.

Corroborando as declarações da vítima, a
informante
Juvenilda
Aparecida
Quilim
Soares, genitora da vítima
, declarou que quando viu a filha, esta estava emocionalmente doente, não conseguia falar e estava com o pescoço inchado, motivo pelo qual a acompanhou ao médico e ao IML, sendo constatado nas consultas e exames que houve lesão grave.

Afirmou ainda que o acusado disse a ela que não pretendia machucar sua filha, mas apenas deixá-la inconsciente.

A informante também relatou que sua
filha nunca mais retornou às aulas de música
, que nem na igreja
não
consegue cantar, apenas toca instrumentos, e que começou a trabalhar na área educacional.

Destacou que a filha trabalhava com música, estudava música, tinha banda, compunha músicas, dava aulas de canto e instrumentação, tocava violão, teclado e bateria, evidenciando o quanto foi dolorido para a vítima abandonar sua carreira musical em virtude do problema vocal.

A testemunha Tiago Paludo
declarou em juízo que a vítima o procurou e lhe contou o que tinha acontecido, que ela teria sido agredida pelo acusado, e que percebeu que o pescoço da vítima estava inchado e a voz ruim, pois não conseguia falar alto.

Disse também que a vítima era estudante da UFMT e que tentou suicídio depois do ocorrido.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante, cujas ações denotam nítido dolo de lesionar e intimidar a ofendida, em um contexto de exercício de controle sobre a vida da mulher, configurando a violência de gênero tutelada pela Lei n. 11.340/2006

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Em situações como a dos autos, por se tratar de crime perpetrado na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância, ainda mais quando corroborada por outros elementos e depoimentos colhidos durante a persecução penal, como é o caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas"
(STJ; RHC 115.554; Proc. 2019/0209371-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo;
Julg
. 01/10/2019; DJE 16/10/2019).

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que
"nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
"
(TJMT –
Ap
64926/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019,
Publicado
no DJE 28/01/2019).

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 21 DO DECRETO LEI 3688/41 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado 8 TCCR) (N.U 1000076-85.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 08/10/2024)”

Assim, o delito de lesão corporal restou inequivocamente demonstrada não apenas pelas declarações firmes e coerentes da vítima em ambas as fases da persecução penal, pelos laudos periciais que atestam as lesões compatíveis com a narrativa acusatória e pelos depoimentos dos policiais militares.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, não havendo que se falar em reforma da sentença ou absolvição do apelante.

Do pleito de afastamento do valor mínimo a título de reparação de danos à vítima

O apelante sustenta a necessidade do afastamento do
quantum
fixado a título de reparação dos danos, alegando que a simples afirmação de que a vítima sofreu
"graves problemas emocionais"
não é suficiente para justificar uma condenação pecuniária.

Contudo, por se tratar de crime cometido em um contexto de violência doméstica, o dano moral da vítima se revela presumido
(in
re

ipsa
), dispensando a ocorrência de instrução específica para o seu debate.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.

Nesse sentido, também é o atual entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se verifica no Enunciado 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
"A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.
"
(N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019,
publicado
no DJE 04/02/2020).

No caso em análise, o Ministério Público requereu expressamente, na inicial acusatória, a condenação do apelante pelos danos morais e materiais decorrentes do injusto pena.

Assim, considerando a gravidade da conduta, as lesões sofridas pela vítima e os danos psíquicos decorrentes da violência doméstica, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de reparação de danos é proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
ANDRE
SOUZA
RODRIGUES BONASSI
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025